Tribunal: TJMT
Processo: 1022160-82.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022160-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MOISES DA SILVA - CPF: 038.871.756-46 (AGRAVADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022160-82.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRAZO E MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita, uma vez preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida, especialmente quando a parte contrária não comprova a capacidade financeira do beneficiário.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022160-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
Banco do Brasil S.A.

AGRAVADO:
Moises da Silva

PROCESSO DE ORIGEM Nº 1008068-31.2024.8.11.0055

5ª Vara Cível de Tangara da Serra

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado e determinou que o banco retirasse, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00, limitada a R$ 5.000,00, as restrições internas no nome do autor do cadastro do Sistema de Informações de Crédito (SCR).

O banco contesta a concessão da justiça gratuita a Moisés, alega que ele tem condições de arcar com as custas processuais.

Questiona a decisão que concedeu a tutela de urgência, argumenta que os requisitos legais não foram preenchidos, bem como discorda do prazo de 5 dias para cumprir a decisão, porquanto considera curto e inviável.

Contesta a multa diária imposta por descumprimento da decisão, afirma que é excessiva e pode levar ao enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer que a multa seja revista ou reduzida.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento para que a multa seja revista, a tutela de urgência seja revogada e o prazo para cumprimento da obrigação seja ajustado.

Liminar
indeferida (Id. 233651678).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 238493693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022160-82.2024.8.11.0000

VOTO

O Banco do Brasil interpôs um Agravo de Instrumento contra uma decisão que, em uma ação declaratória de inexistência de débito e pedido de danos morais, deferiu a tutela de urgência pleiteada por Moisés da Silva. Essa decisão determinou que o banco retirasse restrições internas no nome do autor do cadastro do sistema de informação de crédito (SCR) em 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00, limitada a R$ 5.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de redução ou limitação do valor da multa diária.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão da justiça gratuita é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal que visa assegurar o acesso à justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

No caso em tela, o agravado declarou sua hipossuficiência financeira, acompanhada de outros documentos que corroboram sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

O agravante, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a capacidade financeira do agravado, porquanto limitou-se a meras alegações genéricas.

Diante disso, entende-se que a decisão que concedeu a gratuidade da justiça ao agravado deve ser mantida.

Quanto à tutela de urgência, sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso em apreço, o agravado demonstrou a probabilidade do direito ao juntar nos autos, documentos que comprovam a inexistência da dívida que originou as restrições de crédito. Ademais, restou evidenciado o perigo de dano, uma vez que a manutenção indevida das restrições de crédito causa sérios prejuízos à imagem e ao nome do agravado, além de dificultar o acesso a serviços financeiros essenciais.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém da negativação do nome do agravado, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de retirada das restrições internas em nome do autor do cadastro do sistema de informação de crédito – SCR, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

No que tange à multa diária fixada em R$ 250,00, limitada a R$ 5.000,00, entende-se que ela é proporcional e adequada, não configura enriquecimento ilícito do agravado. A multa serve como um incentivo para o cumprimento da decisão judicial e para evitar o descumprimento reiterado por parte do banco.

Por fim, salienta-se que, mesmo em caso de obrigação mensal, o descumprimento pode ocorrer diariamente e, portanto, não é caso de alterar a decisão agravada no ponto, máxime porquanto a legislação autoriza o juízo a determinar a periodicidade de aplicação da multa, nos moldes do art. 500 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024